Tribunal: TCU
Processo: 002.087/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar supostas irregularidades no PE 86/2023 da Secretaria de Estado da Saúde - RR

Inteiro teor:
Acórdão 44/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações a partir de expediente encaminhado pelo Deputado Federal Duda Brito Ramos, em razão de possíveis irregularidades ocorridas na Secretaria de Estado de Saúde de Roraima, relacionadas a indícios de direcionamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 86/2023 pela Sesau-RR, que teve por objeto a prestação de serviços comuns de engenharia de forma continuada, por demanda; Considerando as evidências angariadas ao processo em cumprimento às medidas saneadoras autorizadas pelo Ministro-Relator (oitivas e diligências); Considerando a confirmação dos indícios de irregularidade relacionados às falhas no planejamento da licitação, no que se refere à ausência de previsão das soluções relacionadas à rede lógica, à fibra óptica e à manutenção preventiva de sistemas; Considerando que a ausência de previsão das soluções relacionadas à rede lógica, à fibra óptica e à manutenção preventiva de sistemas na etapa de planejamento do certame não são causas supervenientes que justificariam a revogação da totalidade do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 26/2023, o qual antecedeu o PE 86/2023; Considerando que a ausência de parcelamento do objeto do PE 86/2023 não restou devidamente justificada com base em critérios de ordem técnica e/ou econômica; Considerando que, como decorrência do não parcelamento do objeto, o percentual do patrimônio líquido para fins de qualificação econômico-financeira (10% do valor estimado da contratação, que, no caso, corresponde a R$ 11.712.990,50) afigurou-se como fator restritivo à competitividade, visto que um número reduzido de empresas do segmento possui tal qualificação; Considerando que a prova de conceito exigida no PE 86/2023, de caráter obrigatório e eliminatório, não se aplica ao produto ofertado pelos licitantes, ou seja, não avalia a adequação do objeto do certame aos requisitos do edital; Considerando a revogação do RP 86/2023; Considerando que, nos termos do art. 2o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ciência é a "deliberação de natureza declaratória que cientifica o destinatário sobre a ocorrência de irregularidade, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas"; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 53-54, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima (Sesau-RR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE SRP 86/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) falha no planejamento do PE 26/2023, por deixar de prever certas características do objeto, relacionados à rede lógica e à manutenção preventiva de sistemas, além da necessidade de inclusão dos serviços relacionados à fibra óptica, em afronta ao arts. 6o e 7o da Lei 8.666/1993; ao art. 6o, inc. I, do Decreto-Lei 200/1967; ao art. 6o do Decreto 9.507/2018 e ao art. 19, inc. I, da IN Seges/MP 5/2017; c.2) revogação irregular do PE 26/2023, por ausência de causa superveniente que a justificasse, em afronta à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 955/2011-TCU-Plenário ; c.3) ausência de parcelamento do objeto do PE 86/2023, em afronta ao art. 23, § 1o, da Lei 8.666/1993; e à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 122/2014, 1732/2009, 2407/2006, 2006/2012, todos do Plenário do TCU, e à Súmula TCU 247; c.4) exigência no PE 86/2023, por meio do item 14.8 do Projeto Básico anexo ao Edital, de comprovação de patrimônio líquido (PL) de no mínimo 10% do valor total estimado da contratação, notadamente restringindo a competitividade ante a ausência de parcelamento do objeto, em afronta aos princípios da proposta mais vantajosa para a Administração, do parcelamento do objeto e da vedação de inclusão de cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, bem assim aos arts. 3o; 23, § 1o; 31, § 3o; da Lei 8.666/1993; e c.5) exigência no PE 86/2023, sem justificativa técnica e sem previsão legal, de prova de conceito relativa a uma ferramenta de gerenciamento prevista item 8.3.3. do Edital, além do item 15 do Projeto Básico de maneira irregular, em afronta à jurisprudência do Tribunal, a exemplo do Acórdão 2763/2013-TCU-Plenário ; d) informar a prolação do presente Acórdão à Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, ao Tribunal do Contas do Estado de Roraima e ao Deputado Federal Duda Brito Ramos; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.087/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.